Tribunal: TJMT
Processo: 1035991-74.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035991-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 014.277.321-24 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ RODRIGUES SUSSEL - CPF: 422.782.318-80 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA BORDINASSI DE CASTRO - CPF: 064.348.759-08 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (EMBARGADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral válida em contrato de adesão. A parte embargante alega omissão no julgado e pretende o reexame da matéria decidida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se a parte pretende apenas a rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à validade da cláusula compromissória e à impossibilidade de apreciação do mérito pelo Judiciário.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à formação do convencimento, conforme jurisprudência do STJ.

6. A alegação de omissão não se sustenta quando evidenciado que a parte busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. A ausência de demonstração inequívoca de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 3. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020,
DJe
16/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020,
DJe
27/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020,
DJe
17/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA

opõe
embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
em face de acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
de apelação interposto pela parte ora embargante
.

Em suas razões, em síntese,
alega
a ocorrência
“I. Da Omissão Quanto À Incidência Do Art. 51,
Vii
, Do Código De Defesa Do Consumidor E À Necessária Interpretação Sistemática Com A Lei De Arbitragem;
II. Da Omissão Quanto À Recusa Do Consumidor À Arbitragem Como Manifestação De Vontade Juridicamente Eficaz À Luz Do Direito Federal; III. Da Omissão Quanto À Aplicação Do Art. 485,
Vii
, Do Código De Processo Civil Diante Da Controvérsia Sobre A Validade Da Convenção De Arbitragem”
.

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos
,
motivo
por que
os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO ESTATAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de resolução de promessa de compra e venda, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato firmado com GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. A autora alegou nulidade da cláusula com base no CDC e pleiteou o julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula compromissória em contrato de adesão possui validade à luz do CDC; (
ii
) estabelecer se o ajuizamento da ação judicial configura recusa tácita à arbitragem; (
iii
) determinar se é cabível o julgamento imediato do mérito com fundamento na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula compromissória em contrato de adesão é válida e eficaz quando a parte aderente manifesta concordância expressa, conforme art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996, o que restou demonstrado no caso concreto, mediante assinatura específica da cláusula destacada.

A existência de cláusula compromissória regularmente pactuada e invocada pela parte ré em momento oportuno impõe a extinção do processo, sendo incabível a análise do mérito pelo Poder Judiciário, conforme preceito do art. 485, VII, do CPC.

O ajuizamento da ação judicial não representa, por si só, renúncia ou recusa tácita à arbitragem, tampouco invalida cláusula contratual válida e eficaz.

A jurisdição estatal não pode julgar o mérito da causa quando há convenção arbitral válida, sendo incabível a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio segundo o qual o juízo arbitral tem precedência para decidir sobre a própria competência.

A condenação em custas e honorários, ainda que com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça, é devida diante da extinção do feito por inadequação da via eleita, conforme previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão
– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
A parte autora, ora apelante, insurge-se contra a sentença, sustentando que a cláusula compromissória é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de imposição unilateral em contrato de adesão. Argumenta, ainda, que o ajuizamento da ação judicial demonstra sua oposição à via arbitral, afastando a eficácia da referida convenção. Requer, por fim, a reforma da sentença para afastar a extinção e possibilitar o julgamento do mérito da causa pelo Poder Judiciário.

Contudo, sem razão.

A cláusula compromissória invocada está plenamente revestida de validade e eficácia. Ademais, a sua aplicação no presente caso não foi infirmada tempestivamente pela parte autora, tampouco questionada em sua formação, forma ou conteúdo no momento processual adequado. Importante destacar que a cláusula foi suscitada pela parte ré em preliminar de contestação, tendo o juízo de origem corretamente observado a regra legal de competência, determinando a extinção da ação sem resolução de mérito.

Ademais disso, especificamente em relação aos contratos de adesão, dispõe o art. 4º, §2º da Lei nº 9.307/96, que a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

“Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.” (grifo nosso)

Analisando o contrato de Id. 326095368, verifica-se que a referida regra foi observada, encontrando-se o compromisso arbitral previsto em cláusula especialmente redigida devidamente rubricada e assinada pela compradora.

(...)

Com efeito, acertadamente decidiu o juízo a quo ao reconhecer a validade da cláusula compromissória firmada entre as partes, a qual é expressa e foi oportunamente invocada pela parte ré em sede de contestação, antes da formação da lide e da análise do mérito, em conformidade com os ditames legais aplicáveis.

É certo que a relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, o que autoriza o controle judicial da validade da cláusula arbitral, tendo em vista o caráter de ordem pública e interesse social das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 1º, CDC). Contudo, tal exame deve observar os critérios legais estabelecidos pela Lei nº 9.307/1996, notadamente no que tange à voluntariedade e à forma da convenção.

No caso concreto, não se evidencia imposição unilateral ou compulsoriedade na adoção da arbitragem, de modo a justificar sua nulidade com fundamento no art. 51, inciso VII, do CDC. Ao revés, os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem foram devidamente observados, o que afasta qualquer alegação de vício formal ou material na estipulação da cláusula
”
.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no
REsp
1862781/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é
impositivo
o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026